Tribunal: STF
Processo: HC 241544
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Cristiane Patricia Rosa Prins contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça. (e-doc. 8)



    Consta dos autos a prisão preventiva da paciente, decorrente de suposta prática dos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro.



    Neste writ, sustenta ausência de contemporaneidade dos motivos ensejadores da custódia cautelar. Alega que é cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar tendo em vista que a paciente é mãe de criança que depende de seus cuidados. 



    Requer, assim, liminarmente, a revogação da prisão cautelar ou sua substituição por prisão domiciliar. No mérito, pugna pela confirmação da liminar deferida, ainda que de ofício.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo trecho da decisão questionada (doc. 8):



    Em especial quanto à tese de que deve haver a substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar, não há teratologia tendo em vista a seguinte fundamentação, adotada na origem, para afastar a concessão desse benefício (fl. 28):



    O juízo singular ao impor a prisão preventiva à paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais, especialmente quanto à gravidade concreta da conduta e a sua reiteração criminosa. Aliás, a paciente foi alvo de idêntica operação policial (Red Money), na qual, após a decretação de prisão preventiva, foi-lhe concedida prisão domiciliar. Assim, a princípio, é idônea a decretação da prisão preventiva para obstar a continuidade das atividades de suposta organização criminosa, sendo certo que a contemporaneidade da medida é mitigada nessa espécie delitiva, ante a sua característica de delito permanente. Nesse writ, porém, o pedido está direcionado à substituição da prisão preventiva por domiciliar, embora se argumente que os fundamentos do decreto cautelar não teriam contemporaneidade. Objetivamente quanto à prisão domiciliar, não está demonstrada a necessidade da paciente aos cuidados da filha menor. E as circunstâncias dessa nova imputação penal, a princípio, constituem excepcionalidade a autorizar o indeferimento da medida, seja em virtude da necessidade de se interromper as atividades da suposta organização criminosa ou, ainda, pelo fato de a paciente ter sido beneficiada anteriormente com prisão domiciliar e, ao que parece, voltado a se envolver em atos ilícitos.(grifos do original)



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente